Tribunal: TJDFT
Processo: 0752218-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752218-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MÁRCIO CÂNDIDO ALVES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em desfavor de MÁRCIO CÂNDIDO ALVES visando reformar a decisão ID 216808614, integrada pela decisão ID 217953773, proferidas pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0710841-48.2017.8.07.0001. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator